Tribunal: STF
Processo: Rcl 334
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-08
Data de publicação: 1990-11-08

Ementa:
S.T.F. : COMPETÊNCIA ORIGINARIA INEXISTENTE (CF, ART. 102,
I, N): FATO SUPERVENIENTE.
          SOBREVINDO LEI ESTADUAL QUE, VINCULANDO A REMUNERAÇÃO
DOS MAGISTRADOS A DOS DEPUTADOS ESTADUAIS, DESFEZ A COMUNHAO DE
INTERESSES ENTRE OS JUIZES E OS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS EM GERAL, NA
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO RELATIVA AOS VENCIMENTOS DESTES,
DESAPARECEU O PRESSUPOSTO DA EXCEPCIONAL COMPETÊNCIA DO S.T.F. PARA
A CAUSA PROPOSTA POR SERVIDORES PUBLICOS (ART. 102, I, N), FICANDO
PREJUDICADA A RECLAMAÇÃO AJUIZADA PARA O RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DA
CORTE.